Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016567-48.2019.8.11.0000
Recorrente: ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME
Recorrido: ANTONIA CORREA DE CARVALHO e MANOEL PADILHA DE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME (id 59409957) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31949992):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO DE POSSE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI 11.101/2005 – ARTIGO 76 -FILIAL – EXTENSÃO DA MATRIZ – AÇÃO PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO RECUPERACIONAL - DECISÕES CONTRADITÓRIAS QUE PODEM INFLUIR NA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO FORO DO JUÍZO UNIVERSAL ONDE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido por maioria, vencido o relator. Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1) – O processo de recuperação judicial diz respeito a toda empresa e desta forma, sendo a filial uma extensão da matriz, existindo demonstração de possibilidade de julgamentos contraditórios que possa colocar em risco até o objeto da ação, não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação judicial, pena de prejudicar a empresa no seu todo e o sucesso do plano estabelecido para a empresa em recuperação judicial e violar o principio da continuidade da empresa. (2) – Assim, demonstrado a possibilidade de decisões contraditórias que possam influir no objeto maior que é a recuperação judicial da empresa o processo ajuizado em Comarca diversa, age acertadamente o juiz que, fazendo suas razões, determina a remessa dos autos para o Juízo Universal da Recuperação Judicial. Afigura-se, na interpretação extensiva do artigo 76 da Lei 11.101/2005, que a competência é do Juízo Universal para decidir o que de melhor convém aos interesses da empresa em recuperação judicial.” (TJMT, RAI 1016567-48.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/012020)
Os Embargos de Declaração id 32663463 foram ACOLHIDOS, conforme acórdão id 52041455, in verbis:
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1022, INCISO II DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido. (1) – Os embargos de declaração, a rigor do inciso II, do artigo 1.022 do CPC servem para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciado quando do julgamento do processo ou de incidente processual. (2) - Se a questão pertinente a essencialidade do bem já foi definido em julgamento pretérito, a rigor do prescrito no art. 507 do CPC, vedado se apresente nova discussão a respeito da mato-grossense. O princípio do livre convencimento motivado do julgador, não pode levá-lo a ignorar aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, caracterizando omissão deixar de considerar estes aspectos, sanáveis através dos embargos de declaração, remédio jurídico para tais situações. (3) – Considerando que a questão a ausência de essencialidade do bem já foi definido em julgamento anterior e cujo recurso possui meramente efeito devolutivo, não pode o tribunal, fazendo vistas grossas em relação ao julgamento anterior, mudar de posicionamento. Se a situação for modificada em instância superior, isto não anula de forma automática as decisões feitas por juiz supostamente incompetente podendo ser ratificada ou não pelo juiz que for declarado competente. (4) – Constatada a omissão, esta situação deve ser aclarada em sede dos embargos de declaração. A atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, em casos excepcionais, pode ser aplicada para corrigir premissa equivocada quando do julgamento, sanando, neste contexto, a omissão verificada que, por si só, muda o entendimento do julgador. (5) – Presente a excepcionalidade, é de ser conhecido e provido o recurso, com a atribuição de efeito modificativo em relação ao posicionamento anteriormente adotado.
Foram apresentados novos aclaratórios no id 52439987, que foram desprovidos, conforme acórdão id 57242951.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sustentando que o acórdão afrontou o artigo 1.022 do CPC, uma vez que “(...) deixou de levar em conta as razões trazidas pela recorrente tanto nas contrarrazões como nos Embargos de Declaração opostos, e que poderiam influenciar no resultado do Recurso.”
Afirma que houve ofensa ao artigo 64, § 1o do CPC, uma vez que a incompetência absoluta em razão da matéria pode ser alegada a qualquer tempo e inclusive poderia ser declarada de ofício, motivo pelo qual não há falar em preclusão para discussão da matéria analisada no Agravo de Instrumento n. 163872/2015 e RESP 650.503/MT.
Aponta a existência de violação aos artigos 6o, § 4o, 47, § 3o e 49, todos da Lei n. 11.101/05, uma vez que “(...)pela interpretação conjunta dos dispositivos citados, especialmente pelo princípio da preservação da empresa, esculpida no art. 47 da Lei 11.101/2005, os Tribunais de Justiça, inclusive o Superior Tribunal de Justiça vem adotando posição dominante no sentido de que a competência para análise de matéria envolvendo bem essencial para atividade da empresa, que no caso trata-se da filial, seria do Juízo Universal e não dos Juízos onde tramitam as ações individuais, mormente no presente caso em que o crédito encontra-se arrolado no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da Recuperação.”
Assevera que existe dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso especial, com sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Quanto ao pressuposto da “probabilidade de provimento do recurso”, resta consubstanciado no fato de que o acordão recorrido dissentiu da posição dominante deste Superior Tribunal de Justiça, já este Tribunal Superior é pacífico no sentido de que a questão da essencialidade do bem, assim como toda questão que envolve patrimônio de empresa em recuperação judicial, deve ser analisada pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial e não pelos Juízos onde tramitam as execuções/ações individuais.
De outro bordo, o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”. Isso porque a análise da ação de rescisão contratual/reintegração de posse envolvendo a filial da empresa por Juízo incompetente, pode acarretar em danos irreparáveis para empresa que se encontra em fase de cumprimento de Plano de Recuperação Judicial, pois poderá ser dela retirado o imóvel onde a filial está incorporada, e onde é exercido todas as suas atividades operacionais e administrativas.
Assim, se o v. acórdão demorar para ser corrigido, por meio do exame do mérito deste Especial, certamente ocasionará flagrante prejuízo a recorrente, razão pela qual, imperioso que se admita o processamento imediato deste Recurso Especial, com a consequente atribuição de efeito suspensivo, por envolver o bem mais valioso pertencente à empresa que se encontra em recuperação judicial, e em fase de cumprimento do plano.
Desta forma, considerando que o eminente risco em razão poderá provocar danos irreparáveis à recorrente e tendo em vista a plausibilidade da tese jurídica sustentada, vem a recorrente requerer que Vossa Excelência conceda o efeito suspensivo ao vertente Recurso Especial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59607952 e 59750997.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
No presente recurso, alega a parte Recorrente que embora a matéria já tenha sido decidida anteriormente, deve ser observada a essencialidade do bem da empresa em recuperação judicial, motivo pelo qual o Juízo competente para analisar a questão deve ser aquele da Recuperação Judicial.
Em leitura do acórdão recorrido, em especial a decisão dos Embargos de Declaração id 52041455, verifica-se que a questão relacionada à essencialidade do bem em discussão já foi tratada em recurso anterior, in verbis:
“(...)Desta forma, revela-se que quanto à essencialidade do bem, aspecto sinalizador para que, em voto pretérito, tenha divergido do eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, já foi tratado em sede de recurso anterior e, portanto, deve ser aplicado o prescrito no artigo 507 do Código de Processo Civil – É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Portanto, ao desconsiderar que a questão da essencialidade do bem já tinha decidido em sede do recurso de agravo de instrumento 163872/2015, residiu manifesta omissão e, neste contexto, perfeitamente correto admiti-la e dar efeito infringente para, de resto, modificar aquela decisão anterior de minha lavra, penitenciando aqui o meu lapso.”
Dessa forma, resta afastada a probabilidade do direito no caso concreto.
Ainda que assim não fosse, o STJ há tempos decidiu que a discussão sobre a essencialidade do bem incide no óbice da Súmula n. 07, mantendo o que foi decidido pelo Tribunal Local com base no conjunto fático-probatório, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) – destaquei.
Por fim, não se verifica o perigo da demora no caso concreto, uma vez que, caso o recurso especial venha a ser admitido e provido pelo STJ, a situação retorna ao status anterior, retornando o imóvel para a parte Recorrente.
Note-se que não é possível a concessão do efeito suspensivo quando ausente um dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi